Tribunal: TJES
Processo: 0009979-94.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fixação
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Luciana Geri Morais, Raiane Geri Garcia e Marília Geri, visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais. O acidente de trânsito, que vitimou a genitora das apelantes, foi atribuído a veículo pertencente à primeira apelada, Magban Mármores e Granitos Aquidaban Ltda., com a participação da litisdenunciada Mapfre Seguros Gerais S/A. O juízo de origem concluiu pela improcedência do pedido ante a insuficiência de provas quanto à dinâmica do acidente e responsabilidade dos envolvidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação da culpa do condutor do veículo da apelada para responsabilização pelos danos alegados pelas autoras.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil em acidentes de trânsito requer prova de conduta culposa que justifique a violação ao direito alheio. A ausência de provas técnicas, como perícia e exame de vestígios no local, impede a atribuição de culpa específica, sendo insuficiente a narrativa das partes ou depoimentos contraditórios.

4. As provas apresentadas, incluindo o Boletim de Ocorrência e depoimentos testemunhais, carecem de precisão quanto à dinâmica do evento e não comprovam de forma inequívoca o responsável pelo acidente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

"1. Em acidente de trânsito, a responsabilização civil depende de provas suficientes da culpa do causador do dano. 2. A ausência de elementos conclusivos quanto à dinâmica dos fatos e ao nexo causal entre a conduta do condutor e o dano impede a condenação por responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CPC, arts. 373, I, e 434.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0020638-68.2013.8.08.0012; TJES, AC 0002805-66.2015.8.08.0012; TJES, Apelação Cível nº 0003003-23.2008.8.08.0021.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009979-94.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA GERI MORAIS e outros (2)

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Luciana Geri Morais, Raiane Geri Garcia e Marília Geri, visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais. O acidente de trânsito, que vitimou a genitora das apelantes, foi atribuído a veículo pertencente à primeira apelada, Magban Mármores e Granitos Aquidaban Ltda., com a participação da litisdenunciada Mapfre Seguros Gerais S/A. O juízo de origem concluiu pela improcedência do pedido ante a insuficiência de provas quanto à dinâmica do acidente e responsabilidade dos envolvidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação da culpa do condutor do veículo da apelada para responsabilização pelos danos alegados pelas autoras.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil em acidentes de trânsito requer prova de conduta culposa que justifique a violação ao direito alheio. A ausência de provas técnicas, como perícia e exame de vestígios no local, impede a atribuição de culpa específica, sendo insuficiente a narrativa das partes ou depoimentos contraditórios.

4. As provas apresentadas, incluindo o Boletim de Ocorrência e depoimentos testemunhais, carecem de precisão quanto à dinâmica do evento e não comprovam de forma inequívoca o responsável pelo acidente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

"1. Em acidente de trânsito, a responsabilização civil depende de provas suficientes da culpa do causador do dano. 2. A ausência de elementos conclusivos quanto à dinâmica dos fatos e ao nexo causal entre a conduta do condutor e o dano impede a condenação por responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CPC, arts. 373, I, e 434.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0020638-68.2013.8.08.0012; TJES, AC 0002805-66.2015.8.08.0012; TJES, Apelação Cível nº 0003003-23.2008.8.08.0021.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009979-94.2018.8.08.0021

APELANTES:
LUCIANA GERI MORAIS, RAIANE GERI GARCIA e MARILIA GERI

APELADAS:
MAGBAN MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANA GERI MORAIS
,
RAIANE GERI GARCIA
e
MARÍLIA GERI
contra a r. sentença de fls. 253/256, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, no autos da “Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c Alimentos e tutela de urgência”, proposta pelas apelantes em desfavor de
MAG BAN MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA
, figurando
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
como litisdenunciada.

Em suas razões recursais (fls. 260/274), alegam os apelantes, em síntese, que os elementos da responsabilidade civil são incontroversos nos autos, além de as provas testemunhais também esclarecerem a dinâmica do acidente.

Afirmam que foi comprovada a culpa exclusiva do agente causador do ato ilícito, inexistindo indícios de culpa da vítima.

Sustentam que não houve comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral em relação ao pagamento de pensão mensal.

Pelo exposto, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a procedência integral dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões nos ids. 10026246 e 10026247 apresentadas, respectivamente, por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e MAG BAN - MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA, em que ambas defendem a manutenção da sentença.

Muito bem.

As apelantes, ora autoras em primeiro grau de jurisdição, ingressaram com pedido indenizatório em virtude de alegado acidente que vitimou sua genitora, supostamente ocasionado por condutor que dirigia veículo pertencente à primeira apelada.

O acidente que resultou no evento morte é incontroverso nos autos, de modo que a controvérsia reside na dinâmica dos fatos e no preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil.

A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos, de ordem material ou moral.

Para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil das pessoas que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados e mesmo impostos àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no Código de Trânsito Brasileiro.

A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente.

Examinando o conjunto probatório dos autos, não há como identificar quem infringiu a legislação de trânsito e, via de consequência, deu causa ao evento em questão, tampouco é possível vislumbrar o comportamento de qual parte deu causa ao acidente. Explica-se.

Verifica-se que, para comprovar a dinâmica dos fatos, houve apenas a juntada de Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito e oitiva de testemunhas.

Quanto ao Boletim de Ocorrência, é cediço que o documento elaborado por autoridade policial tem presunção relativa de veracidade, contudo, no caso em exame, nota-se que o documento foi confeccionado a partir da narrativa de cada uma das partes, não houve a presença da polícia de trânsito no local do evento, tampouco o exame dos vestígios a fim de apontar eventual culpa de cada envolvido.

Nesses termos, apesar de constar no Boletim de Ocorrência que o condutor atropelou a genitora das apelantes, não consta qualquer outro elemento de prova que identifique com precisão a dinâmica dos fatos.

Quanto às fotografias acostadas aos autos para indicar o suposto local do acidente, trata-se de meio de prova relativo a fato antigo, produzido em alegações finais, ou seja, após a instrução processual, ressaindo claro que o artigo 435 do Código de Processo Civil permite a apresentação de novas provas em qualquer momento processual, desde que não versem sobre conteúdo já conhecido. Portanto, as fotos apresentadas não seriam inéditas e deveriam ter sido apresentadas quando do ingresso com a demanda (CPC, art. 434).

No tocante à prova oral, de igual modo, os depoimentos não são conclusivos e, inclusive, apresentam contradições que não podem ser elucidadas por nenhum outro elemento de prova produzido nos autos, o que confirma a improcedência da pretensão inaugural.

Nota-se que a prova colhida na audiência de instrução e julgamento não descreveu com exatidão a dinâmica dos fatos, tampouco quem deu causa ao acidente, dificultando-se qualquer entendimento sobre a responsabilidade civil da empresa apelada ou, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente, tratando-se de provas frágeis para se inferir com exatidão o responsável pelo evento narrado.

Foi colhido o depoimento pessoal da segunda apelante, de nome Raiani Geri Garcia, que nada esclareceu, apenas informou que residia com a genitora e quanto esta percebia por mês, argumentando, ainda que tinha vinte anos e era dependente financeiramente de sua mãe.

Em seguida, a testemunha Davi Alves da Silva arrolada pelas apelantes afirmou que estava atravessando a rua ao lado da vítima na faixa de pedestres e também foi atingido pelo veículo, mas não precisou de atendimento médico. Destaca-se, ainda, que, embora tenha conhecimento de que o acidente ocorreu na Rua Pinheiro Júnior, não soube precisar o local exato ou qualquer ponto de referência, informou não se lembrar qual o carro que o atingiu, não conseguiu descrever como ocorreu o fato, não precisou se o veículo estava em alta velocidade e afirmou que a via era de mão dupla.

Na oitiva da testemunha indicadas pela apelantes, Marcelo Silva Pereira, condutor do veículo objeto do acidente de propriedade da primeira apelada, diferentemente do que afirmado pela testemunha acima citada (Davi), houve a informação de não havia faixa de pedestres no local do acidente, apontou que o fato ocorreu em frente à “Galeria Éden”, registrou que a via era de mão única na época dos fatos e narrou que a vítima estava caída entre a calçada e a rua, mas garantiu que ela não se deparou de frente com o automóvel.

Nesses termos, não se mostra possível definir quem deu causa ao acidente em questão, há divergência no local e até mesmo das característica da via, tratando-se de meras ilações que não podem conduzir à imputação de responsabilidade à primeira apelada. Trata-se, pois de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é da parte apelante, ora autora nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobre a hipótese, trago à colação os entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. CULPA DO REQUERIDO. NÃO CONFIGURADA. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A regra de distribuição do ônus da prova adotada pelo Código de Processo Civil recai sobre o autor quanto as alegações dos fatos articulados na inicial. Tal axioma encontra assentamento no art. 373, I do CPC. 2. Assim, diante da convergência dos depoimentos das testemunhas, não há como cravar quem invadiu a contramão de direção, com base nas provas então produzidas (documental), ficando em meras ilações atribuir ao motorista apelado a culpa pelo acidente.
[...] (TJES; AC 0020638-68.2013.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 11/03/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO MOTOCILISTA. CULPA DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE (CAMINHÃO). ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do disposto no art. 373, I, o ônus da prova cabe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito.
2. Hipótese em que não há prova suficiente nos autos para que seja aferida a culpa do motorista do caminhão pelo acidente que ceifou a vida do motociclista.
[...] (TJES; AC 0002805-66.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 01/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULARES – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – ÔNUS DA PROVA – CULPA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
No caso de acidente entre particulares há a responsabilidade subjetiva pelos danos causados, de modo que incumbia aos Apelantes demonstrar a existência de conduta culposa do condutor do veículo, o nexo causal entre a conduta culposa e o resultado, bem como os danos sofridos pela pedestre. 2. Hipótese em que a única prova documental anexada aos autos é o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) lavrado pela Polícia Militar, no qual apenas contém informação de que as pedestres caminhavam na via quando foram atropeladas pelo veículo que estava na marcha ré.
3. Mediante a análise do conjunto probatório, constata-se a inexistência de provas de que o primeiro Apelado agiu com imperícia, imprudência ou negligência ao realizar a manobra, de modo que os Apelantes não se desincumbiram do ônus da prova que lhes cabia, ou seja, de demonstrar a existência de culpa do condutor do veículo no momento do acidente. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários recursais. (Apelação Cível nº 0003003-23.2008.8.08.0021, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/07/2023).

Nesses termos, ausentes provas dos fatos constitutivos do direito autoral, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença em exame.

Por conseguinte,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) em atenção à matéria objeto de questionamento, destacando-se que as apelante, ora autoras, são beneficiárias da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial 26.11.2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões